Tribunal: TJDFT
Processo: 0727115-59.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0727115-59.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE FLAVIO DE SOUSA MELO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DESPACHO Intime-se a parte apelante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a preliminar suscitada em contrarrazões (CPC 10). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator